Tribunal: TRF3
Processo: 5012975-45.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
195/775)

5012975-45.2021.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012975-45.2021.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: UNIÃO FEDERAL, SIMONE APARECIDA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA - SP188269-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Apresentação do caso, com a indicação do pedido principal da ação ou do recurso e, se for o caso, da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em fixar os honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial no 2.169.102/TO (Tema 1313), no sentido de que: “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, § 8o-A, do CPC".

4. No caso dos autos, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada a fim de obter o fornecimento do medicamento BEVACIZUMA. No decorrer da lide a parte autora requereu a suspensão do feito, que foi deferido pelo prazo de 06 (seis) meses. Entretanto, findo o prazo, a autora foi intimada, mas não promoveu o andamento do processo, razão pela qual foi extinto por falta de interesse de agir. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos a esta turma para que: "fixe em desfavor do Estado de São Paulo honorários advocatícios, observada a tese do Tema quo 1313 do STJ (Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC" (Id. 356361554 - fls. 14/21). Dessa forma, considerados o valor da causa (R$ 70.000,00), o trabalho realizado e a natureza da ação, bem como o disposto no artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil e a jurisprudência da Corte Superior, a verba honorária deve ser fixada em R$ 2.000,00.

IV. Dispositivo e tese

5. Cumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça para condenar ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §8o-A.

Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 2.169.102/AL, Tema 1313, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012975-45.2021.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA - SP188269-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, SIMONE APARECIDA DE SOUZA

RELATÓRIO

Devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça para esta Turma: "fixe em desfavor do Estado de São Paulo honorários advocatícios, observada a tese do Tema quo 1313 do STJ (Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC" (Id. 356361554 - fls. 14/21).

É o relatório.

VOTO

Devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça para esta Turma: "fixe em desfavor do Estado de São Paulo honorários advocatícios, observada a tese do Tema quo 1313 do STJ (Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC" (Id. 356361554 - fls. 14/21).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial no 2.169.102/TO (Tema 1313), no sentido de que: “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, § 8o-A, do CPC", verbis:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6o-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

6. O § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

(REsp n. 2.169.102/AL, Tema 1313, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”

No caso dos autos, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada a fim de obter o fornecimento do medicamento BEVACIZUMA. No decorrer da lide a parte autora requereu a suspensão do feito, que foi deferido pelo prazo de 06 (seis) meses. Entretanto, findo o prazo, a autora foi intimada, mas não promoveu o andamento do processo, razão pela qual foi extinto por falta de interesse de agir. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos a esta turma para que: "fixe em desfavor do Estado de São Paulo honorários advocatícios, observada a tese do Tema quo 1313 do STJ (Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC" (Id. 356361554 - fls. 14/21). Dessa forma, considerados o valor da causa (R$ 70.000,00), o trabalho realizado e a natureza da ação, bem como o disposto no artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil e a jurisprudência da Corte Superior, a verba honorária deve ser fixada em R$ 2.000,00.

Ante o exposto, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, condeno o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

jcc

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Apresentação do caso, com a indicação do pedido principal da ação ou do recurso e, se for o caso, da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em fixar os honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial no 2.169.102/TO (Tema 1313), no sentido de que: “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, § 8o-A, do CPC".

4. No caso dos autos, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada a fim de obter o fornecimento do medicamento BEVACIZUMA. No decorrer da lide a parte autora requereu a suspensão do feito, que foi deferido pelo prazo de 06 (seis) meses. Entretanto, findo o prazo, a autora foi intimada, mas não promoveu o andamento do processo, razão pela qual foi extinto por falta de interesse de agir. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos a esta turma para que: "fixe em desfavor do Estado de São Paulo honorários advocatícios, observada a tese do Tema quo 1313 do STJ (Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC" (Id. 356361554 - fls. 14/21). Dessa forma, considerados o valor da causa (R$ 70.000,00), o trabalho realizado e a natureza da ação, bem como o disposto no artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil e a jurisprudência da Corte Superior, a verba honorária deve ser fixada em R$ 2.000,00.

IV. Dispositivo e tese

5. Cumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça para condenar ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §8o-A.

Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 2.169.102/AL, Tema 1313, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, condenar o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão